Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RAZÕES DE APELAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. POSSE. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença começa a produzir imediatamente os seus efeitos após a publicação, deve ser feito por petição separada e dirigida ao tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou dirigido ao relator se já distribuída à apelação. Inteligência do art. 1.012, §§ 1o e 3o do CPC.
1.1. No caso em tela, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ocorreu nas razões do recurso de apelação e não em petição autônoma, conforme estabelece a norma processual, o que prejudicou a análise do pleito. Precedente.
2. A dilação probatória por meio de oitiva testemunhal se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial e na contestação, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. De acordo com a Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”
4. No entanto, o contrato de compra e venda sem os comprovantes de pagamento, por si só, não é suficiente para comprovar a veracidade do negócio do bem penhorado, para fins de obstar as medidas constritivas com base na referida Súmula no 84 do STJ.
5. No caso dos autos, a embargante não comprovou o efetivo pagamento das parcelas para a aquisição do bem, conforme relacionadas no contrato de compra e venda que embasa o seu pedido de desconstituição da penhora. Logo, não havendo provas da propriedade do bem, nem da posse da embargante, não há que se falar em desconstituição da penhora.
6. Em vista da improcedência dos Embargos de Terceiro, deve a embargante arcar com o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada.